Tribunal: TJSP
Processo: 1007251-65.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. Negativa de cobertura para cirurgia endovascular de urgência no hospital da rede credenciada em que o autor estava internado. A pretexto de atender a sua organização interna, a ré pretendeu a transferência do autor de Sorocaba para São Paulo. Transferência que foi desaconselhada pelo risco de morte e, mesmo assim, a ré insistiu na

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. Negativa de cobertura para cirurgia endovascular de urgência no hospital da rede credenciada em que o autor estava internado. A pretexto de atender a sua organização interna, a ré pretendeu a transferência do autor de Sorocaba para São Paulo. Transferência que foi desaconselhada pelo risco de morte e, mesmo assim, a ré insistiu na negativa de cobertura. Cirurgia realizada apenas após a concessão da tutela de urgência. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de procedência. Ausência de perda superveniente do interesse processual. Negativa da ré que é injustificada. Danos morais caracterizados. Fixação em R$ 19.080,00, pela r. sentença, adequada diante das peculiaridades do caso e da ausência de impugnação específica. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.33403).